Tribunal: TJSP
Processo: 2001452-16.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Insurgência que se restringe à suposta nulidade do Acórdão, por ausência de intimação pessoal do defensor – Nulidade não caracterizada – Revisão indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2001452-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é
peticionário DANILO DAMASIO DE OLIVEIRA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO,
AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA
SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA E MIGUEL MARQUES E
SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17142
2
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000
Voto no 17142
Revisão Criminal
Roubo majorado

Insurgência que se restringe à suposta
nulidade do Acórdão, por ausência de
intimação pessoal do defensor
Nulidade
não caracterizada Revisão indeferida.
Por força da r. sentença de fls. 450/453 dos autos originários, Danilo
Damásio de Oliveira Cunha, como incurso no artigo 157, § 2o, I e II do Código
Penal, suportou condenação à pena reclusiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14
(catorze) dias-multa, no piso legal.
Recorreu. A Colenda Segunda Câmara Criminal negou provimento ao
apelo (fls. 587/597).
Ainda contrafeito, propõe Fábio a presente Revisão Criminal; argumenta
que o defensor dativo que atuava na defesa de seus interesses não fora intimado
pessoalmente para a sessão de julgamento na qual fora proferido o v. Acórdão,
motivo pelo qual postula sua anulação (fls. 01/05).
A d. Procuradoria Geral de Justiça sugere o indeferimento (fls. 19/22).
É o relatório.
Não questionadas autoria e materialidade, tampouco dosimetria e regime
carcerário, cinge-se o enfrentamento àquilo que posto em foco pela parte.
Dito isto, a aventada nulidade há de ser afastada.
Por proêmio, insta registrar que, in casu, o defensor dativo nomeado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17142
3
a Defesa do revisionando no processo de origem
Dr. Luiz Fernando Fama

assinou o Termo de Compromisso acostado a fl. 291 daqueles autos, no qual optou,
expressamente, pelo recebimento de intimações em segunda instância através da
imprensa oficial.
E, segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal do
defensor dativo quando este concorda em receber as intimações por meio do Diário
de Justiça Eletrônico, conforme se infere dos julgados a seguir:
O advogado subscritor do agravo em recurso especial, previamente,
firmou termo de compromisso concordando em ser intimado dos atos e
termos do processo por meio do Diário de Justiça Eletrônico, motivo
pelo qual não há se falar em nulidade pela ausência de intimação
pessoal. Precedentes. (AgRg no AREsp 709440/SP, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/9/2016).
Constitui jurisprudência pacífica desta Corte Superior o entendimento de
que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo para qualquer
ato do processo configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa,
à luz dos arts. 370 do Código de Processo Penal - CPP e 5o, § 5o, da Lei
n. 1.060/50. Todavia, impende salientar que um dos alicerces do sistema
processual pátrio é o princípio da boa- fé objetiva, que obriga todas as
partes e interessados no processo a agir com lealdade. In casu, constata-
se à fl. 108 documento intitulado "Termo de Compromisso de Defensor
Dativo", em que o causídico nomeado, perante o juízo, "manifestou
concordância em ser intimado (a) dos atos e termos do processo, até seu
trânsito em julgado [...] [mediante] intimação pela imprensa oficial
(D.J.E.)". Desse modo, deduz-se que a intimação do defensor dativo se
deu precisamente na forma eleita em juízo pelo profissional, de maneira
que a arguição posterior de nulidade do julgado configura
comportamento contraditório, correspondente ao instituto conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17142
4
como nemo potest venire contra factum proprium, uma das dimensões da
boa- fé objetiva, que ensina que a ninguém é lícito fazer valer um direito
em contradição com sua anterior conduta processual. Tal obrigação e
lealdade e de vedação ao comportamento contraditório tem plena
aplicação no campo do direito processual penal, conforme se depreende
do próprio Código de Processo Penal (art. 565). Desse modo, exsurge a
inviabilidade da declaração da nulidade suscitada, o que se revela em
consonância com o que vem decidindo esta Corte Superior, que,
examinando circunstância idêntica à presente, tem deixado de decretar a
nulidade arguida, por identificar a violação ao princípio da boa- fé
objetiva consubstanciado na regra nemo potest venire contra factum
proprium. Ordem denegada.
(Habeas Corpus 334626/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
j. em 5/5/2016).
No mais, conquanto a Defensoria Pública alegue que o defensor dativo
tampouco fora intimado acerca da sessão de julgamento através da imprensa oficial,
não há dúvidas de que o próprio foi intimado do teor do v. acórdão, mediante
publicação disponibilizada a fl. 2502 do Diário da Justiça eletrônico de 30/05/2017.
Assim, na medida em que houve o trânsito em julgado para as partes, sem qualquer
manifestação do causídico, em 05/06/2017 (cf. fls. 601, 604 e 605), a inércia
superveniente da defesa, devidamente intimada repisa-se , importa na preclusão
da arguição da nulidade agora aventada em sede de revisional.
Digno de nota, outrossim, que o comparecimento da defesa técnica à
sessão de julgamento é ato facultativo, bem como que, durante o processamento da
apelação, o defensor dativo não ventilou a pretensão de realizar sustentação oral.
Destarte, mormente porquanto a presente ação revisional limita-se à alegação da
suposta irregularidade formal, observados os princípios da ampla defesa e do
contraditório, e porque improvado prejuízo à defesa, não há nulidade a ser declarada,
como reza o brocardo pas de nullité sans grief, capitulado no artigo 563 do Código
de Processo Penal.
Neste sentido é a jurisprudência deste Colendo Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17142
5
Revisão Criminal Homicídio qualificado Alegações de cerceamento de
defesa Ausência de defensor no interrogatório antes da Lei no 10.972/03
e
falta
de
intimação
pessoal para julgamento da apelação
Inadmissibilidade Inexistência, à época, de exigência legal da presença
de defensor no interrogatório Ausência de intimação pessoal para o
julgamento da apelação não alegada no primeiro momento, gerando o
esvaziamento da possibilidade de impugnação mercê da preclusão
Fenômenos, ademais, geradores de nulidade relativa Não comprovação
de prejuízo. Pretendido o afastamento da qualificadora do motivo fútil e
redução
da
pena

Impossibilidade
Materialidade
e autoria
suficientemente provadas Qualificadora que restou bem demonstrada
Pena escorreitamente fixada - Irrescindível, pois, o veredicto
condenatório Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada
improcedente.
(Revisão Criminal no 0010505-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moreira da
Silva, 7o Grupo de Câmaras Criminais, j. em 15/09/2020)
REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Preliminar - Falta de
intimação da sessão de julgamento Nulidade Inocorrência - Defesa que
foi devidamente intimada do julgamento e, após a publicação, quedou-se
inerte Preclusão Ausência de prejuízo - Precedentes do STJ e STF
MÉRITO Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede
revisional Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP Decisão fundada
nas provas colhidas durante a persecução penal Preliminar rejeitada e
revisão
não
conhecida.
(Revisão
Criminal
no
0048410-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Edison Brandão, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, j. em 25/09/2020)
REVISÃO CRIMINAL Preliminar de nulidade Não intimação do defensor
dativo da data do julgamento da apelação Defesa inerte ao ser intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2001452-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17142
6
pessoalmente do V. Acórdão Irresignação arguida tão somente agora
pela Defensoria Pública - Ausência de nulidade Precedentes do STF
Preliminar afastada- Roubo circunstanciado Prova segura da autoria e
materialidade Ausência de fato novo ou prova nova - Pena Fração de 3/8
pela presença de
duas causas de aumento, afastada a restrição à liberdade das vítimas
pelo acórdão Ausência de erro técnico Impossibilidade de realizar novo
julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela
ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento
jurisprudencial Revisão indeferida.
(Revisão Criminal no 0008585-56.2014.8.26.0000, Rel. Des. Newton
Neves, 8o Grupo de Câmaras Criminais, j. em 12/05/2015)
Diante do exposto, Indefiro o pedido.
Int.
MARCELO GORDO
Relator